Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DENOMINAÇÃO. RECURSO. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. O mero erro material no tocante ao nomem iuris atribuído ao recurso é irrelevante para o conhecimento do apelo, se presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva.

3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.